Tribunal: TJSP
Processo: 1002266-12.2015.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Cobrança ajuizada em face de quem não era proprietário do imóvel à época dos fatos geradores – Impossibilidade de substituição do polo passivo, conforme Súmula no 392 do STJ – Alienação do imóvel devidamente registrada em matrícula anteriormente ao fato gerador – Efeitos erga omnes que afastam a necessidade de atualização do cadastro municipal para fins de

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Cobrança ajuizada em face de quem não era proprietário do imóvel à época dos fatos geradores – Impossibilidade de substituição do polo passivo, conforme Súmula no 392 do STJ – Alienação do imóvel devidamente registrada em matrícula anteriormente ao fato gerador – Efeitos erga omnes que afastam a necessidade de atualização do cadastro municipal para fins de responsabilização tributária – Inaplicabilidade de dispositivos do CPC que contrariam as normas especiais do CTN e da Lei no 6.830/80 – Sentença mantida – Recurso desprovido.